Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA. JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONTRATANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que afastou a condenação das requeridas a título de dano material e moral. Alega a recorrente falha na prestação do serviço da companhia aérea, devendo ser reembolsada a passagem aérea não utilizada e reparado o dano moral sofrido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.

3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Consta dos autos que a autora recorrente adquiriu com a segunda requerida três passagens aéreas de ida e volta, trecho Brasília – Porto Seguro, com previsão de embarque em 20/08/2022 e retorno em 23/08/2022, por R$ 2.190,84, incluídas aí taxas e encargos. Relatou que, por motivo de doença, fez diversos pedidos de cancelamento dos bilhetes, encaminhando inclusive os relatórios médicos que indicavam a condição de sua saúde. Dois dias antes da data do voo contratado, a recorrente apresentou relatório médico atestando sua permanência no hospital sem previsão de alta.

6. Trata-se, no caso, de prática abusiva, diferentemente do que consta consignado em sentença. No caso, a autora tentou cancelar a passagem com antecedência, por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado. Logo, a recusa da ré em ressarcir o valor pago é abusiva, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem e por contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).

7. Todavia, quanto ao pedido de ressarcimento em danos morais, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra que tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. O mero pleito negado não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que as tentativas de resolução do problema não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades. O dano moral exsurge quando o tempo tomado do consumidor é excepcional frente a uma imotivada renitência do fornecedor ao cumprimento de sua obrigação.

8. Assim, faz jus a autora/recorrente à restituição integral dos valores gastos com as passagens não utilizadas, devendo as requeridas suportarem solidariamente os danos requeridos de R$ 2.190,84, acrescidos de correção e juros legais contados a partir da citação.

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores gastos com as passagens não utilizadas, no montante de R$ 2.190,84, acrescidos de correção e juros legais contados a partir da citação.

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, pois ausente recorrente vencido.